Tribunal: TJPA
Processo: 0001295-94.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001295-94.2019.8.14.0049

APELANTE: REINALDO MORAES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. 2) COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO.

1)
A despeito do vício de dialeticidade do recurso, haja vista que, em alguns pontos, as razões recursais encontram-se totalmente dissociadas da sentença impugnada, entendo que o apelo deve ser conhecido, por força de seu efeito devolutivo pleno, não sendo lícito prejudicar o direito do acusado ao duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa pelo defeito das razões apresentadas por defensor público. Neste diapasão, a manutenção da condenação é medida que se impõe, diante das provas da autoria e materialidade delitivas.

2) O apelante não confessou a prática do crime de drogas, apenas admitindo ser usuário delas, bem como confessando a posse da arma de fogo (id. Num. Id. 12334329), sendo inaplicável, portanto, o teor da Súmula nº 545 do STJ, não fazendo
jus
a atenuante da confissão em relação ao crime de tráfico de drogas;

3)
RECURSO CONHECIDO, REJEITANDO-SE A PRELIMINAR MINISTERIAL E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 25ª Sessão de Plenário Virtual, ocorrida entre os dias
sete e dezesseis de agosto de 2023
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso, rejeitando-se a preliminar ministerial e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
REINALDO MORAES DOS SANTOS
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará, nos autos da ação penal n° 0001295-94.2019.814.0049, que o condenou nas sanções prevista no art.33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, fixando-lhe, respectivamente, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (semiaberto) e 01 (um) ano de detenção (aberto), mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em suas
razões recursais
(Num. 12334346 - Pág. 4/7), o apelante pleiteia pela reforma da dosimetria, com a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, reduzindo-se 10 meses da pena-base fixada.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12334347 - Pág. 1/3), o Ministério Público requereu o não conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade, pois não houve nenhuma pena fixada em 01 ano e 10 meses, bem como diante da efetiva compensação entre a reincidência e a confissão na sentença. Sendo ultrapassado, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos me vieram distribuídos, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 13454859 - Pág. 1)
.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, se pronunciou pelo não conhecimento do recurso de apelação, por ausência de interesse recursal, na medida em que o julgador efetivamente reconheceu e aplicou a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (Num. 13775524 - Pág. 1/2).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

01.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.

A despeito do vício de dialeticidade do recurso, haja vista que, em alguns pontos, as razões recursais encontram-se totalmente dissociadas da sentença impugnada, entendo que o apelo deve ser conhecido, por força de seu efeito devolutivo pleno, não sendo lícito prejudicar o direito do acusado ao duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa pelo defeito das razões apresentadas por defensor público, razão pela qual, afasto a preliminar e conheço do apelo.

02.

MÉRITO: COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Com fulcro no efeito devolutivo da Apelação, observo que inexistem nulidades absolutas a serem reconhecidas
ex ofício
, tendo o feito tramitado em obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tem-se como provada a culpabilidade do acusado, diante das provas de autoria e materialidade delitivas, devendo ser mantida a condenação do acusado.

No que concerne a dosimetria, inexistem equívocos a serem corrigidos de ofício, razão pela qual a manutenção de todos os seus termos é medida que se impõe, conforme os esclarecimentos a seguir:

Apesar do defensor apontar, erroneamente, a existência de uma pena de “01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção” e pedir que, diante da confissão do acusado, que a sua reincidência seja compensada com a referida atenuante, gerando a exclusão de 10 (dez) meses da pena aplicada, percebe-se, através de uma análise mais acurada, que o intento do defensor objetivava que a compensação acima procedida pelo Julgador no crime de armas (art. 12 da Lei nº 10.826/03 também fosse efetuada no crime de drogas, vez que, na segunda fase da dosimetria deste último crime, diante da reincidência, foi aplicada a fração de 1/6 e a pena-base foi elevada em 10 meses e 83 dias-multa.

Sem razão o apelante! Isto porque, o apelante não confessou a prática do crime de drogas, apenas admitindo ser usuário delas, bem como confessando a posse da arma de fogo (id. Num. Id. 12334329), sendo inaplicável, portanto, o teor da Súmula nº 545 do STJ,
in verbis:

Súmula nº 545: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará
jus
à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, rejeitando a preliminar ministerial e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença condenatória
,
nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023

.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/08/2023